Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703606-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH MARA ROSELEINE MACHADO AGRAVADO: AFONSO RIBEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUTH MARA ROSELEINE MACHADO em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736385-38.2017.8.07.0001, deferiu a penhora do percentual de 15% (quinze por cento) dos proventos de aposentadoria da parte ora agravante. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que a parte agravante não juntou o comprovante de recolhimento do preparo, tampouco comprovou ser beneficiária da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a ora agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. . Brasília, 18 de fevereiro de 2020 18:18:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador